Tribunal: STF
Processo: ARE 1402523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FUTURO CEREAIS S/A e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de FUTURO CEREAIS S/A e ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1º/01/2020, PARA ASSEGURAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE TOMAR CRÉDITOS DE ICMS NA ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - NÃO OCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - HIPÓTESE EM QUE A IMPETRANTE DISCUTE OS EFEITOS CONCRETOS DA NORMA SOBRE A FORMA DE CREDITAMENTO/RECOLHIMENTO DO ICMS - PRELIMINAR SUSCITADA PELA FESP, REJEITADA.



    MÉRITO - DECRETO ESTADUAL Nº 64.213/2019, QUE REVOGOU O §3º DO ARTIGO 41 DO ANEXO I DO RICMS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º/05/2019, DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PASSANDO A EXIGIR O ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO RELATIVO ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE FORMA IMEDIATA - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE Nº 564.225 AGR - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - HIPÓTESE EM QUE, À EVIDÊNCIA, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FOI ENTREGUE À LUZ DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DEDUZIDOS PELA IMPETRANTE NA PETIÇÃO INICIAL, CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O NÃO CONHECIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO PORQUANTO PATENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL- RECURSO DA FESP E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO. 



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXIGIR O ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO RELATIVO ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE FORMA IMEDIATA - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE Nº 564.225 AGR - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - HIPÓTESE EM QUE, À EVIDÊNCIA, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FOI ENTREGUE À LUZ DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DEDUZIDOS PELA IMPETRANTE NA PETIÇÃO INICIAL, CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O NÃO CONHECIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO PORQUANTO PATENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL- RECURSO DA FESP E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração por FUTURO CEREAIS S/A, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de FUTURO CEREAIS S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I, §§ 6º e 7º da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUTURO CEREAIS S/A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente